Tribunal: TJDFT
Processo: 0723148-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. TRÁFICO. MACONHA. 952 GRAMAS. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. FLAGRANTE PREPARADO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRAS DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR. CINCO ANOS. ARTIGO 33, §4o, DA LEI 11.343/06. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não configura nulidade por cerceamento de defesa o indeferimento dos pedidos da Defesa, pois, as provas que pretende produzir e o rol de testemunhas devem ser apresentados com a peça de resposta, sob pena de preclusão. Ademais, o indeferimento de provas é da discricionariedade do julgador que, caso entendesse relevante a oitiva, poderia fazê-lo, conforme artigo 209 do Código de Processo Penal.
2. No flagrante preparado, a polícia provoca ou instiga o agente a praticar o delito e, ao mesmo tempo, impede que este se consume, cuidando-se, assim, de crime impossível. No caso dos autos, não há qualquer indício de que os agentes induziram ou instigaram o apelante a praticar o crime de tráfico de entorpecentes, pois a abordagem ocorreu em via pública, após o recebimento da informação sobre o delito.
3. A manutenção da condenação é medida que se impõe, pois as provas dos autos, formadas pelos depoimentos de testemunhas policiais, confissão judicial do acusado, laudo de exame de informática de seu telefone celular e laudo de exame químico comprovam a autoria e materialidade do delito.
4. A palavra dos agentes públicos, no que toca às funções que desempenham nessa condição, goza de presunção de veracidade, motivo pelo qual apresenta relevante força probatória, ainda mais quando confirmadas pelos demais elementos carreados aos autos.
5. Condenações pretéritas atingidas pelo período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, não se prestam a caracterização da reincidência, mas devem implicar na valoração dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria, desde que não se tenha ultrapassado demasiado período de tempo desde o cumprimento ou extinção da pena.
6. O artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06 prevê um benefício em que, por questões de política criminal, o legislador ordinário optou por favorecer aquele criminoso que pela primeira vez se incursiona na seara criminosa, sem deixar de reconhecer maior reprovabilidade do comportamento de quem reitera na prática de crime, após ser definitivamente condenado, em estrita observância ao princípio da individualização da pena.
7. Se o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal e os motivos que determinaram a prisão preventiva para a garantia da ordem pública ainda permanecem, não há que falar em recorrer em liberdade.
8. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.